Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001774-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registro de nascimento após prazo legal]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAZARENA DOS ANJOS GAMA - CPF: 161.547.461-72 (APELADO), SEBASTIÃO JUSTINO DE SOUSA (APELANTE), Mari Neuza dos Anjos Gama (ASSISTENTE), Itamar Petronila da Gama (ASSISTENTE), Lidis Kauany Gama de Oliveira (ASSISTENTE), NAZARENA DOS ANJOS GAMA - CPF: 161.547.461-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO – IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO LOCAL E DATA DE NASCIMENTO, BEM COMO DA FILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O registro civil tardio deve ser deferido diante de provas documentais ou testemunhais que comprovem cabalmente a data e o local do nascimento do requerente.

No procedimento de registro de nascimento tardio deve ser priorizado o princípio da verdade real, razão porque se faz necessária a produção de provas que elucidem a questão relativa ao local e ano de nascimento do autor. Estando ausentes os requisitos ensejadores, justa se mostra a improcedência do pleito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sebastião Justino de Sousa, representado por Nazarena dos Anjos Gama, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de registro tardio de nascimento, julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado, o apelante alega que propôs a ação de registro tardio de nascimento por estar sofrendo constrangimentos em razão de não possuir nenhum documento pessoal, inclusive, nunca recebeu qualquer “dose de vacina”.

Segue sustentando que mora sozinho, não sabe se seus pais estão vivos ou não, e também não sabe informar se tem irmãos.

Afirma que nasceu no Distrito de Bom Jardim, Município de Rosário Oeste MT e que nunca foi feito o seu registro de nascimento.

Aduz que não tem condições de fornecer maiores detalhes dos seus familiares, onde realmente nasceu e de onde veio.

Alega que, por não possuir nenhum documento pessoal, não recebeu e nem tampouco recebe os benefícios dos Governos Estadual e Federal e, o mais grave, não pode tomar nenhuma dose das vicinais da COVID – 19.

Diante disso, moveu a ação originaria para ter a sua certidão de nascimento, a fim de ser reconhecido como um cidadão brasileiro e receber um tratamento digno de ser humano.

Por fim, pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sebastião Justino de Sousa, representado por Nazarena dos Anjos Gama, ajuizou ação de registro tardio de nascimento,
informando que mora sozinho e que saiu de casa há muito tempo, não sabendo se os seus pais estão vivos ou não e também não sabe se possui irmãos.

Narrou na inicial, que o autor é brasileiro, solteiro, nascido em 11/11/1953 e filho de Osório de Campos e Amancia Dionisio de Sousa, bem como apresenta um quadro de desorientação mental, fala com dificuldade e sem conexão, motivo pelo qual não tem condições de fornecer maiores detalhes sobre seus familiares, onde realmente nasceu, entre outras informações.

Aduziu na inicial que nasceu no Distrito de Bom Jardim, Município de Rosário Oeste/MT, porém nunca foi feito seu registro de nascimento e, por tal motivo, se encontra a margem da sociedade, não recebendo nenhum auxílio do Governo Federal, nem ao menos amparos quanto à saúde.

Diante disso, requereu a procedência do pedido formulado para que fosse reconhecida a sua existência, determinando-se a autoridade competente que lavre o devido registro de nascimento fora do prazo.

Recebida a inicial, foi concedido o benefícios da justiça gratuita e determinado o envio do processo ao Ministério Público para emissão de parecer (id. 107663557).

O Ministério Público opinou pela suspensão dos autos mediante a intimação da parte autora para que providencie o ajuizamento da ação de interdição judicial ou de curatela administrativa em favor do interessado, requerendo posteriormente o prosseguimento do feito com a instrução probatória (id. 107676434).

O Juízo de origem acolheu o parecer do Ministério Público (id. 107719741).

O autor interpôs agravo de instrumento, porém este foi desprovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 125471298).

Foi decretada a suspensão do processo para as providências necessárias à legitimidade (id. 125543188).

Posteriormente, o autor se manifestou no sentido de que, por ora, não havia necessidade de proceder com uma interdição.

Apresentou emenda à inicial para que conste somente o autor sem representação (id. 126047548).

A procuração foi apresentada no id. 126932307.

Procedeu-se com a retificação do cadastro da ação (id. 128139855), constando somente o Sr. Sebastião no polo ativo.

Dada nova vista ao Ministério Público, este pugnou pela instauração da fase instrutória, mediante designação de audiência para oitiva de testemunhas, bem como juntada de provas documentais pertinentes (id. 128311048).

Decisão saneadora designando audiência de instrução no id. 133776609.

A audiência foi realizada no dia 05.06.2024, sendo colhido o depoimento do autor, a oitiva de uma testemunha e uma informante (id. 157960757).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora não produziu provas dos requisitos ensejadores,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas do processo, ressaltando que as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, § 3o, do CPC.
(id.
237540166 - Pág. 6).

Irresignado, o autor apela, sustentando que propôs a ação de registro tardio de nascimento por estar sofrendo constrangimentos em razão de não possuir nenhum documento pessoal, inclusive, nunca recebeu qualquer “dose de vacina”.

Segue sustentando que mora sozinho, não sabe se seus pais estão vivos ou não, e também não sabe informar se tem irmãos.

Afirma que nasceu no Distrito de Bom Jardim, Município de Rosário Oeste MT e que nunca foi feito o seu registro de nascimento.

Aduz que não tem condições de fornecer maiores detalhes dos seus familiares, onde realmente nasceu e de onde veio.

Alega que, por não possuir nenhum documento pessoal, não recebeu e nem tampouco recebe os benefícios dos Governos Estadual e Federal e, o mais grave, não pode tomar nenhuma dose das vicinais da COVID – 19.

Diante disso, moveu a ação originaria para ter a sua certidão de nascimento, a fim de ser reconhecido como um cidadão brasileiro e receber um tratamento digno de ser humano.

Por fim, pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o registro civil de nascimento é um dos primeiros passos em direção à dignidade humana e à cidadania.

O registro é um direito inerente à pessoa humana de ser reconhecida, pelo Estado e pela sociedade, como sujeito de direitos e obrigações, com um nome, uma filiação, uma história única de vida, e não como mais uma simples estatística nos bancos de dados governamentais.

Para o doutrinador Jáder Lúcio de Lima, “de importância e relevância imensuráveis, o registro de nascimento dá início à história jurídica de cada pessoa, significando o marco inicial para o exercício pleno da cidadania” (PESSOA, Jáder Lúcio de Lima, Registro Civil de Nascimento: direito fundamental e pressuposto para o exercício da cidadania. Brasil, 1988-2006).

Conforme mencionado acima, é inerente à pessoa humana ter o seu registro civil de nascimento, sendo este um dever do Estado, que deve viabilizar os meios a fim de garantir tal direito.

No entanto, compulsando os autos, tenho que andou bem a d. Magistrada de origem, ao consignar na sentença que,
verbis
:

“(...)
as provas constantes nos autos são frágeis e, apesar do parecer favorável do Ministério Público, forçoso se faz o não reconhecimento dos pedidos inicias, eis que não há nos autos qualquer prova que indique que o autor é quem ele diz ser.

Foi designada audiência de instrução a fim de se esclarecer alguns pontos controvertidos e obscuros acerca dessa demanda, sendo que durante a audiência, nenhum deles foi esclarecido, apenas se tornou mais evidente o desconhecimento das informações
.

O autor, além de não ter certeza em suas falas e não trazer nenhum documento nos autos, trouxe à audiência testemunhas que não o conhecem faz tempo.

A testemunha e informante não sabiam comunicar ou confirmar nenhuma informação sobre o autor a fim de averiguar sua identidade, o nome de seus pais, sua idade ou sua data e local de nascimento, consistindo em provas frágeis para acolhimento da pretensão
.

Outro ponto é que,
na inicial, o autor menciona que nasceu em Rosário Oeste/MT, informa uma data de nascimento e que seus pais seriam “Osório de Campos e Amancia Dionisio de Sousa”. Contudo, em nenhum momento durante o trâmite do processo demonstrou de onde tirou esses dados
.

No caso em comento, todos os elementos trazidos são, além de frágeis, confusos e inexatos, o que impede a procedência da pretensão”.
(id. 237540166- negritei e grifei).

Com efeito, é cediço que o registro civil tardio deve ser deferido diante de provas documentais ou testemunhais que comprovem cabalmente a data e o local do nascimento do requerente.

Em detida analise dos autos, tenho que inexistem provas suficientes que indiquem o local, a data de nascimento, bem como a filiação do autor, o que culmina na improcedência do pedido inicial.

À vista disso, em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, é cediço que o art. 373, I, do CPC, dispõe que cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta as suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Ademais, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

No mesmo sentido é o posicionamento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CIVEL – REGISTRO DE NASCIMENTO TARDIO – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. A ação de registro de nascimento tardio ou de retificação de registro civil encerra um procedimento de jurisdição voluntária, porque não há propriamente lide, caso em que a formação da coisa julgada ocorre no plano formal.
O registro civil tardio deve ser deferido diante de provas documentais ou testemunhais que comprovem cabalmente a data e o local do nascimento do requerente.

No procedimento de registro de nascimento tardio deve ser priorizado o princípio da verdade real, razão porque se faz necessária a produção de provas que elucidem a questão relativa ao local e ano de nascimento do auto
r.”
(Rac n. 0001620-30.2011.8.11.0018, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. em 28.09.2016 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024